Tribunal: TJDFT
Processo: 0734314-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAÇÃO. RECUSA DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
II - O tratamento com o Ocrelizumab 300mg foi prescrito com urgência para o autor, com 28 anos, portador de esclerose múltipla e outras comorbidades graves, para evitar complicações físicas, mentais, psíquicas e inclusive risco de morte devido à progressão da doença.
III – A recusa do tratamento prescrito ao autor como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.
IV – Os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
V – Apelação da ré e apelação adesiva do autor desprovidas.